Tribunal: TJMT
Processo: 0001999-08.2018.8.11.0088
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0001999-08.2018.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[POLIANA DA SILVA - CPF: 726.169.621-87 (RECORRIDO), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTEÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). REPERCUSSÃO GERAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º DA CF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para: i) declarar nulo o contrato temporário e suas prorrogações; ii) condenar o Reclamado ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, respeitado o prazo prescricional quinquenal com termo inicial a data de ajuizamento da demanda; e iii) condenar o Reclamado ao pagamento das compensatórias incorporadas até cinco anos antes da data da propositura da ação e não usufruídas durante o vínculo contratual.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3.Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

4. Pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

5. Nos termos do 19-A, da Lei nº 8.036/1990, o direito aos depósitos do FGTS é reconhecido ainda que seja reconhecida a nulidade da contratação temporária.

6. O direito ao usufruto de compensatórias representa direito social conquistado pelo servidor e, assim, o não usufruto importa em conversão em indenização, sob pena de enriquecimento ilícito. Deve a requerida ser condenada ao pagamento das compensatória incorporadas até cinco anos antes da data da propositura desta ação e não usufruídas durante o vínculo contratual.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para: i) declarar nulo o contrato temporário e suas prorrogações; ii) condenar o Reclamado ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, respeitado o prazo prescricional quinquenal com termo inicial a data de ajuizamento da demanda; e iii) condenar o Reclamado ao pagamento das compensatórias incorporadas até cinco anos antes da data da propositura da ação e não usufruídas durante o vínculo contratual, sob argumento que ficou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustenta a impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos firmados entre as partes, não sendo possível sua condenação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e compensatórias incorporadas e não utilizadas em até cinco anos antes da propositura da ação. Ao final, requer seja provido o recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões não foram apresentadas.

O Ministério informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil (id. 77644985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para: i) declarar nulo o contrato temporário e suas prorrogações; ii) condenar o Reclamado ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, respeitado o prazo prescricional quinquenal com termo inicial a data de ajuizamento da demanda; e iii) condenar o Reclamado ao pagamento das compensatórias incorporadas até cinco anos antes da data da propositura da ação e não usufruídas durante o vínculo contratual, sob argumento que ficou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustenta a impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos firmados entre as partes, não sendo possível sua condenação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e compensatórias incorporadas e não utilizadas em até cinco anos antes da propositura da ação. Ao final, requer seja provido o recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões não foram apresentadas.

O Ministério informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil (id. 77644985).

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021